Tribunal: TJES
Processo: 5005278-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005278-02.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NADIR TONETO

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, haja vista o perfil da recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões.

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial ao reconhecer inexistência de responsabilidade da recorrida (caso fortuito) pela falta de água.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente afirma que a sentença é nula, pois requereu tanto na exordial quanto na réplica a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte requerida. Contudo, a sentença não analisou os pedidos e julgou a ação. Entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda. Além disso, cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas. Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, pois a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, observa-se que a parte recorrida não nega que houve a falta de água, contudo, afirma que foi uma situação de emergência ocasionada pelo rompimento de uma adutora e que as chuvas atrapalharam a descoberta do local no qual ocorreu o rompimento. Alega que prestou assistência aos moradores do bairro Interlagos em Linhares por meio de caminhões-pipa.

Todavia, inobstante as alegações defensivas, não entendo ser razoável a demora na solução do problema por 08 dias, pois, conforme as provas juntadas pela autora, havia tubulação com vazamento que não estava sendo encontrada pela ré, tendo os próprios moradores ajudado a localizá-la, conforme revela o conjunto probatório. Ademais, a concessionária somente forneceu caminhões-pipa no dia 02/12, consoante documento juntado pela própria recorrida.

Assim, reconheço que a suspensão no fornecimento de água no imóvel da parte autora ocorreu por falha da requerida na prestação do serviço, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos sofridos pela parte autora. O ato de suspender o serviço de fornecimento de água, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso.

Nesta esteira, considero que a situação experimentada gera dano moral indenizável, porque a falha na prestação do serviço provocou desconforto e aflição. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais).

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (PEDIDO EM CONTRARRAZÕES)fé se presume.

Em contrarrazões, o Recorrido pleiteia a condenação em multa por litigância de má-fé. Alega que a Recorrente erra ao negar que a chuva extraordinária ocorrida no final do ano de 2022 não atrapalhou a manutenção da rede de água. Contudo, não há má-fé em construir teses e possuir entendimentos diversos aos da parte recorrida. A recorrente realizou o recurso de forma ordinária, de modo que se rejeita a alegação do recorrido. A má-fé deve resultar suficientemente provada, porquanto a boa-fé se presume.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO condenando o recorrido no pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)